Tribunal: STF
Processo: RE 101227
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- DIREITOS AUTORAIS.
MUSICA REPRODUZIDA POR MEIOS MECANICOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PARA
EVITAR OS PAGAMENTOS QUE O ECAD CONSIDERA DEVIDOS. PROIBIÇÃO DE
AUTORIDADE DO ECAD PARA A TRANSMISSAO MUSICAL. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO E DEFERIDO.
SE E CERTO QUE O IMPETRANTE PROMOVEU AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO, IMPUGNANDO A EXIGÊNCIA DO ECAD DE QUE ELE PROMOVA O
RECOLHIMENTO MENSAL PELA REPRODUÇAO DAS MUSICAS, NÃO TEM CABIMENTO
PRETENDER AQUELA ENTIDADE PROIBIR A PROGRAMAÇÃO DO IMPETRANTE NO SEU
ESTABELECIMENTO DO GENERO DISCOTECA, SE NA AÇÃO ALUDIDA ESTAO SENDO
REALIZADOS NORMALMENTE OS DEPOSITOS. A EXIGÊNCIA, TAL COMO
FORMULADA, IMPLICARIA EM RESTRIÇÃO AO PRÓPRIO DIREITO DE O
IMPETRANTE DIRIGIR-SE AO JUDICIARIO BUSCANDO A REPARAÇÃO DO DIREITO
QUE ELE ENTENDE POSSUIR.